Tribunal: TJMT
Processo: 1031056-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031056-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIR VOLPATO RIBEIRO - CPF: 270.214.321-00 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JURACI GOMES RIBEIRO - CPF: 116.832.879-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JURACI GOMES RIBEIRO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO— CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —SOBRESTAMENTO — INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA PRELIMINARES REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.

2.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar questão de ordem apresentada pelo Ministro Luiz Fux no ARE nº 966.177/RS, assentou que o sobrestamento, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não.

4.[...] O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (TJMT, 1009794-84.2019.8.11.0000). (N.U 0027168-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

5.A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.(N.U 0031321-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

6.Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cíveis interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Valpato Ribeiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública 1031056-64.2019, que julgou procedentes os pedidos contidos e decretou a nulidade dos Atos Administrativos 1837/01, 023/2002 e 141/2018, que conferiu ao de cujus Juraci Gomes Ribeiro a estabilidade no serviço público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Oficial de Apoio Legislativo e concedeu a pensão pós morte à Nair Valpato Ribeiro, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso argui preliminarmente ocorrência da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, ante a ocorrência da decadência do direito de a Administração Pública Estadual rever seus atos.

Afirma que o Ato Administrativo combatido fora editado há mais de 27 anos em consonância com o entendimento jurídico da época, concretizando a situação jurídica em comento.

Enfatiza que, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em situações análogas tais como MS 93793/2012, 114809/2012, 97495/2012, 51936/2013, 877997/2012 e 82141/2012, decidiu de favoravelmente aos demandados levando em consideração a supremacia da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e a boa-fé.

Prequestiona de forma genérica as questões debatidas na ADI 4876 e 1241 acerca da aposentadoria, violação aos princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e eficiência, prescrição e decadência.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e no mérito provimento do recurso.

Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Valpato Ribeiro arguem, em preliminar, prescrição e decadência, violação ao contraditório, cerceamento de defesa e incompetência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nulidade em razão da supressão a fase administrativa.

No mérito, defende a boa-fé dos seus atos e debate a necessidade de estabilização das relações.

Aduz que o entendimento adotado pelo Juízo primevo é contrário ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 30.891 e no MS 22.357, que destaca a prevalência da boa-fé e da segurança jurídica, além da teoria do fato consumado conforme disposto pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.121.307.

Ressalta que, não é adequado resolver um incidente causando um dano maior frente o número de servidores da Assembleia que estão na mesma situação, correlaciona os fatos aqui tratados ao disposto no MS 16141/DF – STJ.

Requer que, seja reformada a sentença julgando improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.535439550).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

1.PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

Em suas razões recursais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Valpato Ribeiro suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo monocrático.

A irresignação em relação à ocorrência da prescrição e decadência do direito frente ao lapso de 16 (dezesseis e dois) anos entre a edição dos atos e a decisão singular, isso porque, o ato reclamado, entrou em rota de colisão com preceitos constitucionais.

A pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Neste norte, estamos diante de uma flagrante inconstitucionalidade, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento desta Corte:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). 3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”

Assim, AFASTO a prejudicial de prescrição e decadência.

2.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO

O Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Valpato Ribeiro afirmam ter sido cerceado no seu direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, depreende-se dos autos a questão suscitada mostra-se nitidamente de direito, já nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

A propósito é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas. (N.U 1006412-28.2013).

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

3.PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO

O argumento apresentado pelo Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Volpato Ribeiro, de que a matéria deste feito estaria abrangida pela Repercussão Geral 817.338/DF (Tema 839), não se sustenta, pois, enquanto o objeto daquela é a anulação de ato administrativo pela via judicial, o deste é a discussão acerca da possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional.

Além disso, não houve determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839), medida essa que, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar questão de ordem apresentada pelo Ministro Luiz Fux no ARE nº 966.177/RS, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não.

Portanto, não há que se cogitar o sobrestamento dos autos.

4.INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA

Os recorrentes sustentam a inconstitucionalidade do Provimento responsável por instituir a Vara especializada em Ação Civil Pública e Ação popular.

Em que pese os argumentos sopesados pelos Apelantes, a questão foi regularmente enfrentada pelo juízo singular ao prolatar sua sentença.

A divisão e especificação disposta na legislação se refere a regra organizacional e não caracteriza violação ao juízo natural.

Ademais, [...]

O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.
(N.U 0027168-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Rejeito, a preliminar invocada.

No mérito, os recursos não merecem prosperar.

A matéria trazida é recorrente nesta Corte de justiça, quanto a impossibilidade de declarar a estabilidade do servidor público, nos moldes concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto o servidor em questão, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, e que ao anular os Atos Administrativos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público.

Consta dos autos, que o
de cujus
Juraci Gomes Ribeiro, ingressou na Assembleia Legislativa em 01/02/1997 para exercer as funções inerentes ao cargo de Agente Administrativo pelo regime celetista, permanecendo até a sua aposentadoria no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo” (Atos nº. 023/02 de 02/04/2002).

A declaração de estabilidade excepcional concedida pelo Ato nº 1.837/01, ao Sr. Juaci Gomes Ribeiro, uma vez que esta não obedeceu aos requisitos do art. 19, da ADCT, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbi
s:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. 4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.(N.U 0030595-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

A respeito do arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Por fim, quanto a boa fé do servidor, o Juízo monocrático, em sua bem lançada sentença, esclareceu, o qual adoto como razões de decidir:

[...]No caso em tela, ainda que haja boa-fé da parte requerida, tanto a concessão da estabilidade extraordinária (Ato emanado do Poder Legislativo Estadual n.º 1.837/01 – Mesa Diretora), quanto os demais atos subsequentes até chegar à concessão da aposentadoria, e depois, pensão por morte em favor da requerida Nair Volpato Ribeiro (Ato. nº. 141/2018), foram concretizados em total afronta aos requisitos e princípios previstos na Constituição Federal (art. 19, do ADCT).Portanto, não diferente da estabilidade extraordinária, os atos administrativos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que enquadraram e aposentaram o Sr. Juraci Gomes Ribeiro, bem como o ato que concedeu à requerida Nair Volpato Ribeiro a pensão por morte do Sr. Juraci (Ato nº. 141/2018), são manifestamente inconstitucionais e nulos de pleno direito.

Destarte, ante a presença de manifesta inconstitucionalidade, há de ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que declarou a nulidade do ato de estabilidade do de cujus é, de consequência cassou a concessão da pensão por morte à cônjuge NAIR VOLPATO RIBEIRO.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021